Tribunal: TJDFT
Processo: 0707193-60.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707193-60.2022.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALUISIO QUINTANILHA DE BARROS EMBARGADO: ALUISIO QUINTANILHA DE BARROS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Não cabe sustentação oral em Embargos de Declaração, nos termos do art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT. Assim, indefiro o pedido de sustentação oral, devendo o processo permanecer na sessão virtual respectiva. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator